Tribunal: TJMT
Processo: 1006613-02.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006613-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), PAULO SILVA DA GUIA NETO - CPF: 034.627.861-99 (PACIENTE), 2ª VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (IMPETRANTE), CAIO OTAVIO CORREA - CPF: 038.584.501-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE - CPF: 061.554.351-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ACCO - CPF: 039.609.581-02 (VÍTIMA), VALDIR ACCO - CPF: 407.455.119-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO.
CONDUTA ESPECÍFICA DO PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA PERICULOSIDADE. PACIENTE PRIMÁRIO.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS SEVERAS À HIPÓTESE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

02. Na hipótese, as circunstâncias concretas do caso em análise indicam a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, notadamente considerando a ausência de periculosidade e a primariedade do paciente.

03. Ordem concedida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Paulo Silva da Guia Neto
, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em prisão preventiva.

Ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24/01/2024, cuja prisão foi convertida em preventiva na respectiva audiência de custódia, pela prática, em tese, do crime roubo majorado tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Irresignado, o impetrante sustenta: (i) a conduta do paciente se limitou apenas a participação material no crime, servindo como motorista do veículo usado no deslocamento; (ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código Processo Penal, sobretudo pelos bons predicados, pois é primário, possui residência e trabalho fixo, é genitor de três filhos menores, além de ter confessado sua participação no crime e ter delatado os demais corréus; (iii) as medidas cautelares diversas da prisão são plenamente cabíveis ao caso.

Requer, no mérito, a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva, por ausência de fundamentação, com expedição do alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares alternativas nos termos do art. 319 do Código Processo Penal.

A liminar foi indeferida (id.
206630667
).

As informações foram prestadas pelo Juízo singular (id.
207771372
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id.
210328687
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Paulo Silva da Guia Neto
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, mormente pelos predicados pessoais favoráveis e participação de menor importância.

Segundo consta da prova inquisitorial, o paciente foi o responsável pelo apoio material e logístico aos outros corréus, após a ocorrência de um crime de roubo majorado, levando-os até a cidade de Tangará da Serra. No retorno, foi abordado pela Polícia Militar, ocasião que foi preso em flagrante.

O juízo singular, ao decretar a prisão cautelar do paciente, fundamentou a necessidade da medida para garantia de ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, nos termos seguintes:

“(...)“No caso em tela, em que pese o flagranteado possuir família, ocupação lícita e residência fixa, o crime imputado é classificado como hediondo e foi praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa. Ademais, é necessária maiores investigações até para verificar se o conduzido já participou de outras empreitadas criminosas, tendo em vista que em seu depoimento, afirma que já buscou seu comparsa em outra ocasião. Se não bastasse isso, os outros dois comparsas do indiciado, são indivíduos de periculosidade acentuada, conforme se pode ver dos antecedentes juntados aos autos, fazendo-se assim, necessária a preventiva para conveniência da investigação criminal e garantia da ordem pública. (...)

Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, como acima fundamentado.

Ademais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão (...).

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s) PAULO SILVA DA GUIA NETO, qualificado nos autos. (...)”.

Na sequência, o paciente foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado por duas vezes, consoante fragmento da denúncia:

“(...)Consta nos autos que, na data acima mencionada, WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE e CAIO OTÁVIO CORREA, após prévio planejamento e mediante o uso de arma de fogo, se dirigiram às proximidades da residência de Valdir Acco e Clarice Terezinha Acco, e abordaram Eduardo Acco quando este chegava ao local. PAULO SILVA DA GUIA NETO prestou apoio material e logístico na empreitada criminosa, servindo de como motorista do veículo usado nos deslocamentos.

Após renderem as vítimas Eduardo Acco e Clarice Terezinha Acco com o manejo de arma de fogo, WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE e CAIO OTÁVIO CORREA se dirigiram ao interior da residência e renderam Valdir Acco, que estava dormindo.

WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE e CAIO OTÁVIO CORREA amarraram as pernas e os braços de Valdir Acco, Clarice Terezinha Acco e Eduardo Acco, trancafiando-os no quarto, enquanto arrecadavam objetos de valor.

Na sequência WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE e CAIO OTÁVIO CORREA subtraíram da residência 2 (duas) malas de viagem; 14 (catorze) perfumes importados femininos; 1 (uma) gargantilha de ouro com pingente de brilhante; 1 (uma) gargantilha de ouro com pingente de nossa senhora aparecida; 1 (um) par de brinco de ouro branco; 1 (um) par de brinco de Nossa Senhora Aparecida; 1 (um) anel de Nossa Senhora; 1 (um) conjunto de joias de brilhantes; 1 (uma) pulseira grossa de ouro; 1 (uma) pulseira grossa de ouro trançado, tudo de propriedade de Clarice Terezinha Acco; 1 (uma) aliança de ouro e 1 (uma) gargantilha escapulário de outro, de propriedade de Eduardo Acco; e 1 (uma) arma de fogo, 07 frascos de perfume masculino, 01 carabina .44; e uma caminhonete RAM, cor branca, de propriedade de Valdir Acco.

WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE e CAIO OTÁVIO CORREA saíram da residência no veículo DODGE/RAM, abandonando-o na sequência,
buscando novamente apoio logístico de PAULO SILVA DA GUIA NETO, que os levou até a cidade de Tangará da Serra/MT.

Valdir Acco e Eduardo Acco conseguiram se desvencilhar das amarras e acionaram as forças policiais. Durante a investigação, os policiais viram que o crime foi praticado mediante a contribuição de um veículo Ford KA, cor branca, de modo que acionaram as equipes policiais da região.

A polícia militar de Nova Olímpia interceptou o veículo FORD KA, cor branca, e prendeu em flagrante PAULO SILVA DA GUIA NETO, que confessou sua participação no fato e delatou a autoria de WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE e CAIO OTÁVIO CORREA. (...)”.

No tocante aos fundamentos da prisão preventiva, verifica-se que, na decisão combatida, a medida extremada foi lastreada na hipótese autorizadora prevista no art. 313, I, do Código de Processo Penal, pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão, cuja sanção máxima prevista abstratamente no tipo penal supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, o Juízo singular ressaltou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo revelam o provável envolvimento do paciente no cometimento do roubo majorado, tendo em vista as declarações dos policiais que conduziram a prisão em flagrante.

E, em relação ao
periculum libertatis
, frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a garantia da ordem pública, por considerar de maior gravidade o crime praticado, uma vez que os supostos assaltantes teriam exercido grave ameaça à pessoa com uso de arma de fogo.

Logo, diante de tais fundamentos, não há como considerar que o decreto seja desprovido de motivação ou inidôneo, ao revés, das razões de decidir infere-se a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do Código de Processo Penal, ante a demonstração dos indícios de autoria, da materialidade do crime e dos motivos pelos quais o Juízo singular entendeu por indispensável o encarceramento provisório para a salvaguarda da segurança pública.

Nada obstante a isso, sem perder de vista que os crimes patrimoniais são graves e cada vez mais afetam toda a sociedade, entendo que, no caso concreto, é cabível medida cautelar menos gravosa que a prisão preventiva, suficiente para acautelar a ordem pública.

Isso porque, a prova pré-constituída demonstra que o paciente é primário, tem 03 (três) filhos menores e seria motorista de aplicativo, bem como, a princípio, não teria agido na execução direta do roubo majorado, haja vista que, em tese, sua participação no delito se restringiria apenas ao deslocamento dos outros corréus, servindo como motorista.

Além disso, destaque-se como principal fundamento para concessão parcial desta ordem, a conduta colaborativa do paciente no curso da investigação policial, na medida em que confessou sua participação no delito e colaborou com a persecução penal mencionando a participação dos outros corréus, ocasião que foram encontrados os objetos subtraídos.

Neste contexto, embora a Procuradoria-Geral mencione a existência de outra ação penal contra o paciente pelo crime de desacato, o que poderia justificar a segregação provisória diante do risco de reiteração delitiva, tem-se como preponderante os predicados favoráveis do paciente e a sua conduta colaborativa ao deslinde das investigações policiais.

Ademais, o antecedente criminal mencionado pela Procuradoria-Geral de Justiça não integra o decreto cautelar impugnado, motivo pelo qual não se presta a fundamentar a denegação da presente impetração, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“não é permitido ao Tribunal de origem, no julgamento do habeas corpus originário, agregar motivação inexistente na decisão de primeiro grau que ordenou ou preservou a prisão”
(AgRg no RHC n. 184.439/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Desta feita, a imposição de medida cautelar menos gravosa, a meu sentir, mostra-se suficiente para acautelar a ordem pública no caso concreto, pois, como mencionado, o paciente possui boas condições pessoais, não teria participado diretamente da execução do crime de roubo e, sobretudo, colaboração com as investigações policiais, inclusive no que se refere à identificação de outros agentes e recuperação dos objetos roubados.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1. O Paciente foi preso preventivamente, em 29/05/2020, em atendimento à representação da autoridade policial. Posteriormente, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque junto com corréu, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, teria assaltado estabelecimento comercial. (...)

4. Entretanto, no caso, entendo que os elementos angariados não são suficientes para a manutenção da custódia extrema, sendo bastante a aplicação de medidas cautelares alternativas. Isso porque, ao que consta, trata-se de Réu primário, com anotações antigas em sua folha de antecedentes, que comprovou possuir residência fixa e trabalhar licitamente para o sustento de sua família.
(HC n. 606.206/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 8/2/2021.)”

Assim,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, em dissonância do parecer ministerial, para substituir sua prisão preventiva do paciente
Paulo Silva da Guia Neto
por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo
juízo a quo
, que deverá expedir o respectivo alvará de soltura, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in) existência de eventual outro motivo para se manter preso o paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024